Tribunal: TJPA
Processo: 0820097-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820097-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820097.84.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA

PACIENTE: JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO ART. 2
º
,
§
2
º
,
§
4
º
, I E IV, DA LEI 12.850/13 (ORGANIZA
ÇÃ
O CRIMINOSA).

AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

A

não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais, como no caso dos autos.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
TESE REJEITADA.
No caso dos autos, vê-se que se trata de delito de natureza permanente, organização criminosa, conduta integrar organização criminosa “Comando Vermelho”, tendo as investigações se estendido por um período, com várias diligências, como interceptações telefônicas, busca e apreensão e compartilhamento de provas, para se desvendar a extensão da organização criminosa e suas investigações, o que levou ao oferecimento da denúncia e à representação pela prisão preventiva da paciente e dos corréus, restando evidenciada, pois, a contemporaneidade da restrição imposta.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado. A decisão combatida deve ser mantida, pois o decreto preventivo hostilizado encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, para o qual foi apresentada fundamentação concreta, evidenciada no fato de a paciente e demais corréus serem integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ter atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos dezenove dias do m
ê
s de dezembro
de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo SenhorDesembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA,
19
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820097.84.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA

PACIENTE: JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, com fulcro no arts. 1º, III, 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e arts.647, 648, I, II e IV do CPP, impetrado em favor da paciente
JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA
, em face de ato do
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado-PA
, nos autos de nº
0808615-03.2024.8.14.0401.

Narra a impetrante que a paciente fora presa em seu trabalho, no dia 23/10/2024, em cumprimento de mandado de prisão, por supostamente ser integrante de uma organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, tudo em razão da apreensão de um aparelho celular apreendido no ano de 2022, que supostamente teria uma mensagem enviada de outro contato com o preenchimento de um formulário que seria utilizado para realização de um cadastro, tendo somente dois anos depois sido decretada a referida prisão, sem que houvesse sido realizada audiência de custódia.

Sustenta que a paciente é ré primária, acadêmica de direito, possui trabalho lícito como cuidadora de criança e possui residência fixa, por cerca de cinco anos em local totalmente diverso do indicado no suposto cadastro apresentado na representação.

Ressaltou que por ocasião de sua prisão fora confiscada sua bolsa na qual tinha 1 notebook, 1 carregador de notebook, 1 livro de direito, 1 estojo, 1 caderno, 1 bíblia, várias assinaturas de rifa e um aparelho celular, no qual inexistia qualquer indícios de fazer parte de uma organização criminosa.

Alega ausência de fundamentação legal e requisitos no decreto preventivo, além do fato da conduta criminosa não ter sido praticada mediante violência ou grave ameaça, tendo em vista que não existe nos autos elementos concretos a subsidiar o fato de que a paciente em liberdade coloque em risco a ordem pública, a conveniência da instrução processual ou a aplicação da lei penal.

Suscita a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista as condições pessoais favoráveis e o fato de não exercer posição de liderança na organização, o que entende sua viabilidade, sem que a paciente venha obstruir o andamento processual.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com a expedição do alvará de soltura, e subsidiariamente a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão; no mérito a confirmação da ordem concedida.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida e requisitei informações ao juízo inquinado coator. (id.23609182)

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.23674912)

“A polícia civil do Estado do Pará, através da delegacia de repressão a facções criminosas – DRFC, representou pela prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar e pessoal da paciente e de outros investigados, para apurar o crime de integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho – CVRL – representação em anexo.

O parquet-GAECO se manifestou favoravelmente aos pleitos realizados, tendo este juízo especializado deferido os mesmos – parecer e decisão em anexo.

A paciente foi presa em 23/10/2024, no município de Barcarena/PA, tendo o juízo da Comarca de Barcarena/PA designado audiência de custódia para o dia 24 de outubro de 2024, conforme decisão e termo de audiência em anexo (autos de n.º 0804355-92.2024.8.14.0008).

Informo, ainda, que este juízo especializado determinou que a autoridade policial e a SEAP apresentassem os presos perante o juízo do local de suas prisões, para a realização de audiência de custódia, conforme decisão em anexo.

Não é demais lembrar que a audiência de custódia deve ser realizada pelo juízo do local da prisão.

(...)

A autoridade policial indiciou a paciente e outras seis pessoas pelo crime tipificado no art. 2°, caput, § 2°, § 3°, § 4°, I, II, III e IV, da lei n.º 12.850/13.

A paciente ingressou com pedido de revogação de sua prisão preventiva, tendo este juízo especializado, corroborado pelo parecer Ministerial, em decisão sobejamente fundamentada com base em elementos concretos nos autos, indeferido o pleito de revogação – decisão e parecer ministerial em anexo.

No decisum que indeferiu o pleito de revogação da ora paciente este juízo ressaltou no ponto:

“(...) De análise detida dos autos e, a despeito dos pleitos dos requerentes os pedidos não merecem acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido também que, para o deferimento do pleito, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões preventivas em comento seriam merecedoras de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”,
registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos indiciados – ID 128866368, utilizando-se da fundamentação per relationem
, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores,
permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos das referidas prisões
, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito, sendo cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.

(...)

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Quanto à alegação acerca da ausência de contemporaneidade, a mesma também não merece prosperar, posto que o delito de integrar organização criminosa é crime permanente, se protraindo a sua consumação no tempo, ressaltando-se, outrossim, que, em virtude da natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade.

(...)

Anote-se, ademais, que, mesmo que não fosse o caso de haver fortes indícios de que indiciados integram uma organização criminosa, ressai que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si,

ou seja, é despiciendo que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal remoto, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do lapso temporal, continuam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP.

(...)

Registre-se que o art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13 é um tipo penal misto alternativo, o qual tipifica as condutas de promover, constituir, financiar ou

integrar organização criminosa como crime, inclusive por interposta pessoa e ainda que informalmente, sendo, ademais, crime formal, sendo que, de mais a mais, também como já dito, o Comando Vermelho é uma organização criminosa nacionalmente conhecida, sendo pública e notória, razão pela prescinde-se de maiores considerações acerca da sua existência.

Assim, o crime de integrar/promover uma organização criminosa se configura com o simples ato de integrá-la, já que é delito formal, que se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da prática de outros delitos.

(...)

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

(...)

O MP-GAECO ofereceu denúncia em relação à paciente e outras onze pessoas pelo crime tipificado no art. 2°, § 2º, § 3º e 4°, I e IV, da Lei n. º 12.850/2013 - denúncia em anexo.

A denúncia foi devidamente recebida pelo colegiado de magistrados que atua nesta vara especializada – decisão em anexo. O processo se encontra aguardando as respostas à acusação.

Certidão de antecedentes criminais em anexo.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio do Dr.
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 2).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

O foco da impetração reside nas alegações de
que restam configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente,
por ausência de fundamentos, requisitos e contemporaneidade da prisão preventiva, além do paciente possuir condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Acerca da alegação de ilegalidade da prisão por não ter A paciente sido apresentada em audiência de custódia, tenho que esta não se configura, pois, conforme o vasto entendimento jurisprudencial, a não realização da audiência de custódia,
per se
, não é apta a ensejar ilegalidade da prisão cautelar imposta a paciente, quando respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, senão, vejamos:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4.
A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva
. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 201506 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, segundo a qual
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
(AGRG no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).
Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
(RHC n. 76.906/SP, relatora Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, julgado em 10/11/2016, DJe de 24/11/2016). 2. &amp;quot;Não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal&amp;quot; (RHC n. 71.360/RS, relator Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016). 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, o Decreto prisional ressaltou que o recorrente responde a outra ação penal, pela prática do mesmo crime, evidenciando sua reiterada atividade delitiva, o que justifica a manutenção da custódia cautelar. 5. Recurso ordinário desprovido. (STJ; RHC 104.079; Proc. 2018/0267076-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 26/02/2019; DJE 12/03/2019).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 313, II, DO CPP. REINCIDÊNCIA.

ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade.

2. Embora a pena máxima do crime de furto não ultrapasse 4 anos de reclusão, foi apontada, pelo decreto de prisão, a reincidência do paciente, de modo que a prisão cautelar encontra respaldo no inciso II do art. 313 do CPP.

3. Justificada resta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pela vivência delitiva do paciente, indicada no apontamento de ser reincidente em delitos contra o patrimônio, já tendo praticado diversos outros furtos.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 99.091/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Assim, em tendo ocorrido a DECRETAÇÃO da prisão preventiva, resta superada a alegação de ilegalidade pela não apresentação da presa em audiência de custódia, pois a legalidade do procedimento restou avaliada quando da decretação, sob o fundamento de estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida constritiva (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), nos termos do art. 312 do CPP.

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de requisitos da segregação provisória.

DA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, há entendimento no STJ de que "
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (AgR no
HC 190.028
, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/6/2021).

No caso dos autos, vê-se que se trata de delito de natureza permanente, organização criminosa, conduta integrar organização criminosa “Comando Vermelho”, tendo as investigações se estendido por um período, com várias diligências, como interceptações telefônicas, busca e apreensão e compartilhamento de provas, para se desvendar a extensão da organização criminosa e suas investigações, o que levou ao oferecimento da denúncia e à representação pela prisão preventiva da paciente e dos corréus, restando evidenciada, pois, a contemporaneidade da restrição imposta.

Ainda, segundo entendimento da Corte Superior de Justiça, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
(
HC n. 620.306/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 27/11/2020).

Nesse sentido, confiram-se os julgados da Corte Superior
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ANTE O FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DECRETADA ASSIM QUE CONHECIDOS OS FATOS PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME PERMANENTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUPOSTA COCRRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

II - Na hipótese, o decreto prisional enc
ontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de interceptações telefônicas e telemáticas indicando que a paciente integra estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, dentre os quais o tráfico de drogas, "com hierarquia e estatuto próprio, com administração financeira e jurídica", sendo a ora paciente membro da "sintonia dos gravatas", na qual atuava como "uma ponte para a troca de informações importantes entre os representantes da liderança criminosa", "repassando informações de interesse da organização criminosa que vão desde

orientações, ?salves?, ordens, cartas, prestação de contas sobre tráfico de drogas, cobranças de tráfico e distribuição de espaços (local para venda de drogas), intermediando a venda de aparelhos celulares etc., sendo responsável também por resolver questões jurídicas referente uma conta bancária de propriedade da facção usada para movimentação de valor oriundo do tráfico de drogas e possível esquema de lavagem de dinheiro." além de ter participado ativamente do tráfico de drogas para dentro do presídio por pelo menos uma ocasião, porquanto "Albani levava entorpecentes para Paulo Henrique Artamann, vulgo ?Kalango'", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - In casu, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, mediante requerimento do Ministério Público. A propósito, a eg. Quinta Turma desta Corte Superior tem entendido reiteradamente que o "decurso de tempo entre a data dos fatos e a decretação da prisão não sustenta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade apta a revogar a medida extrema, mormente porque, os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação, sendo a medida extrema
contemporânea à identificação do réu e ao oferecimento da denúncia" (
AgRg no HC n. 665.804/MT
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de 14/6/2021). Acrescente-se que a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos
-
aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão. Precedentes.

V - Há de ser afastada a nulidade do decreto prisional arguida pela agravante, em razão da ausência de realização da audiência de custódia, posto que a prisão preventiva foi decretada em atendimento a requerimento

formulado pelo Ministério Público, no bojo de procedimento investigatório criminal.

[...]

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no RHC 154.553/SC
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 19/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES. PRISÃOPREVENTIVA.

REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA. PERICULOSIDADE.

CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.
312
,
313
e
315
do
Código de Processo Penal
.

2. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no RHC 149.192/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/ 9/2021).

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação da prisão preventiva da paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto
.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que se mostra inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009)

(...)

Pelo exposto, corroborado pelo parecer Ministerial constante do ID 118996705, deferimos o pleito de prisão preventiva de ID 114935054 e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA de: JULIANA CHISTIANY AMORIM SILVA, CPF n.º 036.139.512-40 e outros;

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça assim tem julgado
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERSEGUIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de corrupção de menores. Consta da decisão atacada que foi apontada uma arma para a cabeça da vítima, que entregou seus pertences e o veículo, bem como que, durante a perseguição, foram efetuados dois disparos contra os policiais militares, em plena via pública, e dispensada a arma em seguida. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 678481 SC 2021/0210362-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A?reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a?manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA. DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE. PLEITO PREJUDICADO – PACIENTE TRANSFERIDO DE ORIXIMINÁ PARA SANTARÉM/PA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

A prisão preventiva do paciente ocorreu se deu pelo fato do paciente ter sido preso em flagrante juntamente com MARCELLY COITINHO LEITE, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, momento em que a flagranteada
confessou que as substâncias entorpecentes eram comercializadas pelo paciente, além do mesmo fornecer a droga aos demais envolvidos no crime de tráfico.

Friso o fato que no local do crime a polícia realizou diligências, momento em que encontraram documento de identificação e cartão bancário de IRAILSON DE SOUZA PRATA, ora paciente.

A prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente em liberdade poderá fomentar o tráfico local, uma vez que supostamente forneceu para MARCELLY COITINHO LEITE e demais envolvidos, as drogas que foram apreendidas pela polícia (6g de Oxi e 1,4g de Maconha, fracionados em 18 (dezoito) petecas), fato que me leva a crer que o custodiado faz do crime meio de vida e solto encontrará os mesmos estímulos que o levou a delinquir.

Nesse sentido, as informações do Juízo
a quo:

"há elementos que indica os investigados como sendo os autores dos delitos (indícios de autoria) de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, diante mesmo dos depoimentos prestado em sede policial e da confissão da flagranteada Marcelly Coitinho Leite, apontando que o flagranteado Irailson de Souza Prata, vulgo "Thiaguinho" fornece/vende entorpecentes ilícitos, tendo sido identificado documentos e cartão bancário deste no local da diligência policial que resultou na apreensão do material entorpecente".

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os supostos traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o "mercado" não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente
fundamentada
no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Por fim, parece-me importante ressaltar que mesmo que o coacto ostentasse condições subjetivas favoráveis, estas não seriam capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência, quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE.

O impetrante também sustenta que o paciente é SORO POSITIVO - AIDS, onde necessita fazer exames médicos periodicamente na Comarca de Santarém/PA, assim, em caso de não comparecimento, terá grave prejuízo em razão da perda dos medicamentos, estes essenciais para que não sofra com complicações decorrentes de sua condição e para manter uma qualidade de vida equilibrada.

O inciso II do art. 318, do CPP apresenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave,
o que não se observa in casu.

A mera conveniência da prisão domiciliar não é fundamento bastante para amparar a medida excepcional, ainda mais quando
não restou certificado por médico oficial a circunstância da carência do estabelecimento carcerário em fornecer a assistência médica recomendada ao acusado.

Nessa conjuntura, embora inquestionável o direito do recluso em receber tratamento adequado segundo a prescrição médica, compete à administração prisional garantir esse atendimento, portanto, os elementos fático-probatórios presentes nos autos não justificam a adoção da medida extrema.

Essas circunstâncias, segundo entendimento jurisprudencial dominante, afastam a possibilidade de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar.

Apesar de não ter restado comprovada a ausência de estrutura na carceragem da comarca de Oriximiná para manter o paciente para tratamento da sua enfermidade, a Procuradoria de Justiça em seu parecer informou que o paciente teve sua transferência deferida pelo magistrado
a quo
para comarca de Santarém/PA,
o que torna o presente pleito prejudicado.

Por tais razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
writ
,
DENEGO A ORDEM
.

(TJ-PA HC. Acórdão nº 2317901, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 10/10/2019)

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pela paciente.

Vale destacar que a conduta da acusada se reveste de maior grau de reprovabilidade, tendo em vista as consequências desse tipo de crime em uma cidade de pequeno porte, a

associação criminosa é circunstâncias por demais prejudicial a toda sociedade.

Uma vez que contra o paciente ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração e mais a repercussão social, o que se observa no caso em tela, ou seja, risco real da reiteração de delitos por parte da agente, ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória da ré.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar da paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta dos crimes, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente e as circunstâncias em que ocorreram os delitos.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
é trabalhadora, residência fixa e é ré primária,
tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DE FLAGRANTE FORJADO E DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO CONHECIDAS. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.

- Atestar se houve ou não flagrante forjado é matéria que, em tese, demanda revolvimento de fatos, o que é incompatível com a via restrita do HC, máxime quando já superado o tema com a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

- Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alega o paciente ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do seu flagrante para garantia da ordem pública (fls. 19-20 ID nº 1993351), pois, consoante se infere da decisão hostilizada e das informações constantes dos autos, o juízo coator decretou a custódia cautelar do paciente, ante a gravidade concreta do delito após policiais militares receberem denúncia anônima de tráfico de drogas em sua residência e, ao diligenciarem, prenderam-no em flagrante delito, neste local, com duas petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "pasta base", uma peteca da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "óxi", uma balança de precisão de marca tomate HM-502, o valor de R$ 112,00 distribuídos em notas de dois reais, dez reais e vinte reais, um caderno de anotações suspeito, sacos e um tubo de linha, ou seja, apetrechos usualmente utilizados para mercancia

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

- O paciente fora preso em flagrante delito no dia 24/05/2019, convertida em prisão preventiva em 25/05/2019. A denúncia fora oferecida em 13/06/2019, encontrando-se o feito aguardando a apresentação de defesa preliminar, com audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 23/08/2019.

- Percebe-se que o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, já que a ação penal não se encontra paralisada por culpa do Poder Judiciário, reconhecida essa mora apenas quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra in casu. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(
TJ-PA, HC, Acórdão 2074676, Relatora Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia, julgado em 08/08/2019)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
19
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2024